Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. TEMA 1002 REPERCUSSÃO GERAL – STF. VERBA DEVIDA.1 – O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005/RJ – Tema no 1002 de sua Repercussão Geral e decidiu que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.2 – Apelação conhecida e provida.